Tribunal: TJES
Processo: 5001534-16.2021.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Flora
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001534-16.2021.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ANDRE FERNANDO SACCONE e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA – DESNECESSIDADE – LIMITE OBSERVADO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA CONFIRMADA.

Reconhecido pelo órgão ambiental que fora observado o percentual mínimo de reserva legal, descabe a condenação à recomposição da vegetação, notadamente se cumpridas as demais imposições administrativas atinentes ao desembargo da área.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença submetida ao reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação civil pública” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de CARLOS HENRIQUE SACCONE e ANDRÉ FERNANDO SACCONE, objetivando sejam os Requeridos condenados a recuperar toda a área degradada, mencionada na petição inicial, mediante o cumprimento das condicionantes estipuladas no "Plano de Recuperação de Área Degrada" (PRAD), devidamente aprovado pelo IDAF ou, ainda, mediante o cumprimento de outra medida indicada pelo sobredito órgão ambiental que se mostre mais adequada para a espécie.

Pela sentença id 5884695, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Devidamente intimados da sentença, as partes não interpuseram recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 6727322, opina pela confirmação da r. sentença submetida ao reexame necessário.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de Janeiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5001534-16.2021.8.08.0047

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CARLOS HENRIQUE SACCONE E ANDRÉ FERNANDO SACCONE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação civil pública” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de CARLOS HENRIQUE SACCONE e ANDRÉ FERNANDO SACCONE, objetivando sejam os Requeridos condenados a recuperar toda a área degradada, mencionada na petição inicial, mediante o cumprimento das condicionantes estipuladas no "Plano de Recuperação de Área Degrada" (PRAD), devidamente aprovado pelo IDAF ou, ainda, mediante o cumprimento de outra medida indicada pelo sobredito órgão ambiental que se mostre mais adequada para a espécie.

Pela sentença id 5884695, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Devidamente intimados da sentença, as partes não interpuseram recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 6727322, opina pela confirmação da r. sentença submetida ao reexame necessário.

Pois bem.

Infere-se da petição inicial que o
Parquet
ajuizou a presente “ação civil pública” com base em elementos informativos que demonstrariam que os Requeridos realizaram desmatamento irregular de vegetação nativa de área de Mata Atlântica, visando o cultivo de pimenta do reino, o que teria causado dano ambiental que deveria ser reparado, além de dano moral coletivo.

Com efeito, consta dos autos que os Requeridos foram autuados pelo IDAF – consoante processo Simlam n.º 9630/2019, SEP nº 85815950, oriundo da fiscalização nº 12622 – em 17.04.2019 (id 5884637), em razão do desmatamento de 2,76 hectares de vegetação nativa de mata atlântica em estágio inicial de regeneração sem autorização.

Ocorre que, conforme consignado na r. sentença, o próprio órgão ambiental responsável pela autuação e fiscalização dos imóveis rurais apontou que os Requeridos cumpriram com as exigências solicitadas, apresentando Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel em que se comprova, de forma detalhada, o respeito à área de reserva legal de 20% (vinte por cento) do imóvel, consoante determina o inciso II, do art. 12, do Código Florestal.

Ademais, restou demonstrado nos autos que, após o pagamento de multa de R$ 6.304,00 (seis mil, trezentos e quatro reais), houve o desembargo administrativo da área pelo IDAF (id 5884647), eis que cumpridas as condições constantes do auto de embargo nº 2148, lavrado por aquele órgão ambiental (id 5884637, fl. 03).

Diante de tal panorama, forçoso concluir pela rejeição da pretensão deduzida na presente “ação civil pública”, na esteira da conclusão esposada na r. sentença vergastada, cujos fundamentos transcrevo:

“Sustenta o Ministério Público que a parte requerida foi responsável por desmatar, sem licença ambiental, uma área de 2,76 hectares de vegetação nativa de Mata Atlântica, o que, além de resultar no dever de reparação integral do local, também tem o condão de permitir a condenação dos requeridos ao pagamento de danos extrapatrimoniais coletivos (ambientais). Os requeridos, por sua vez e em síntese, apontem que a área já foi desembargada pelo Órgão Ambiental competente, inexistindo qualquer dano a ser reparado.

Nesse ponto, sem delongas, denoto que às alegações dos requeridos merecem prosperar, pelos seguintes motivos.

A cópia integral e atualizada do processo Simlam n.º 9630/2019, SEP nº 85815950, oriunda da fiscalização nº 12622, realizada pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), constante do Id nº 24851991, demonstra que os requeridos foram autuados por “desmatar 2,76 hectares de vegetação nativa da mata atlântica em estágio inicial de regeneração sem autorização do IDAF” (fl. 03).

Em decorrência de tal autuação, foi encaminhada notícia-crime ao MPES na data de 16/09/2019, o que resultou tanto na denúncia dos requeridos por supostamente incorrerem na sanção prevista no artigo 50-A, da Lei nº 9.605/98 (Id nº 7308816), como no ajuizamento da presente ação civil pública.

Pois bem. Em que pese o MPES aponte pela necessidade de condenação dos requeridos a recuperação ambiental do local, denoto que o próprio Órgão Ambiental responsável pela autuação e fiscalização dos imóveis rurais apontou que os requeridos cumpriram com as exigências solicitadas, apresentando Cadastro Ambiental Rural do imóvel em que se comprova de forma detalhada o respeito a área de reserva legal, que nesta região do país equivale a 20% (vinte por cento) da área do imóvel, consoante determina o inciso II, do art. 12, do Código Florestal.

Ademais, ainda em contrapartida aos argumentos apresentados pelo MPES, os requeridos demonstraram que o imóvel se trata de área particular, e não publica, bem como arcaram com a multa imposta pelo Órgão Ambiental no montante de R$ 6.304,00 (seis mil e trezentos e quatro reais), o que, somado a apresentação do CAR, resultou no desembargo administrativo da área.

Insta ressaltar, que a Lei nº 11.428/06, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, mais precisamente em seu artigo 25, autoriza a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio inicial de regeneração do Bioma Mata Atlântica desde que autorizados pelo órgão estadual competente. Desse modo, considerando que o próprio órgão ambiental responsável desembargou a área por entender que os requeridos haviam cumprido com as solicitações necessárias, e, sendo certo, que o local desmatado não se trata de área de preservação excepcional (tal como nos casos de vegetação secundária em estágios avançado e médio), entendo inviável a condenação dos requeridos à obrigação de fazer pleiteada.

De igual sorte, os danos extrapatrimoniais coletivos (ambientais) também não merecem guarida.

Em que pese tenha sido constatado o desmatamento de área protegida sem licença ambiental denoto que não houve efetiva demonstração de dano ambiental passível de compensação por parte da demandada.

Ao lavrar laudo de fiscalização nº 12622 (Id nº 24851991 – fls. 05/11), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, nos itens relacionados a interdição da área, deixou claro que o dano ambiental poderia ser desembargado com o pagamento da multa fixada, demonstração de inscrição no CAR, bem como comprovação de excedente de vegetação nativa que ultrapasse 20% (vinte por cento) de sua área. A propósito, destaco o trecho citado (24851991 – fl. 05):

(...)

É possível o desembargo, desde que o autuado pague a multa, o imóvel seja inscrito no CAR e que o mesmo tenha excedente de vegetação nativa que ultrapasse os 20% de sua área.

Assim, é certo que o próprio órgão ambiental entendeu que o imóvel poderia ser plenamente utilizado pelos requeridos, desde que demonstrado o cumprimento de determinadas regularizações ambientais. Em outras palavras, restou evidente que a conduta adotada pela parte demandada, até aquele momento, não tinha o condão de causar maiores prejuízos ao meio ambiente, e com isso, a coletividade.

Insta consignar, neste ponto, que o fato de a responsabilidade por danos ambientais ser de natureza objetiva não afasta a necessidade de demonstração da conduta danosa, a qual, não tendo sua extensão especificada nos autos, enseja o indeferimento do pedido de reparação de dano ambiental. Nessa linha de intelecção:

(...)

3. Dispositivo.

Ante o exposto, REJEITO os pedidos contidos na petição inicial. RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Neste mesmo sentido é o parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, segundo o qual “
o órgão ambiental responsável informou que os réus observaram o limite da área de reserva legal, de modo que não seria necessária a condenação a reparação da vegetação local
”, bem como que, “
diante de tais circunstâncias, o dano moral coletivo acaba por não restar comprovado
”.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.02.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão dia 07/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões